Tribunal: TJMT
Processo: 1001220-71.2021.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de pedido de tutela de urgência incidental, formulado por IVANILDES MARTINS DE MORAES GARCIA PALMA em face de BANCO DO BRASIL SA.
A parte reclamante ora recorrida alega, em suma, que o Serasa encaminhou notificação para regularizar a dívida objeto destes autos, sob pena de ter seu nome inscrito no rol de inadimplentes.
Assim, depois de expostos os fatos e os argumentos jurídicos que amparam suas pretensões, a parte promovente requer liminarmente que parte promovida:
(...)
“não realize a inserção dos dados da Recorrida para consulta em seu banco de dados, sob pena de multa diária pelo descumprimento da medida, a ser arbitrada pelo r. Juízo.
Requer, ainda, que seja determinado que a Recorrente se abstenha de novos requerimentos para a disponibilização dos dados da Recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária pelo descumprimento da medida, a ser arbitrada pelo r. Juízo.”
(...)
É a suma. DECIDO.
Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica merece acolhimento.
Isso porque se extrai do art. 84, “caput” e § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação, liminarmente, ou determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final.
Já o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida, quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso em exame, tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC, e 5o, da Lei 9.099/95) e, considerando que a prova necessária somente pode ser feita pela empresa fornecedora, entendo que esse fator, aliado às argumentações da parte autora, são suficientes, por ora, para evidenciar a probabilidade do direito.
Justificado, também, o receio da ineficácia do provimento final, uma vez a parte requerente corre o risco de ter o seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes.
Assim, presumível a existência de alguma irregularidade e, consequentemente, há probabilidade do direito na revisão da referida fatura.
Observa-se, também, que o nome inscrito no referido cadastro ocasiona perigo de dano, causando diversos transtornos, pois se trata do direito da personalidade do Reclamante, uma vez que pode violar sua honra, sua boa fama, bem como comprometer seu acesso ao crédito.
Por outro aspecto, não se pode impor ao consumidor conviver com receio de ter seu nome negativado, no aguardo da prestação jurisdicional definitiva, ainda mais em se tratando de causa que pode repercutir em diversos campos da sua vida privada.
Dessa forma, as alegações da parte autora, na hipótese, até que se prove o contrário, merecem crédito, o que autoriza a antecipação da tutela específica, para que não ocorra dano de difícil reparação.
Diante do exposto, preenchidos os requisitos legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência incidental, para determinar que a parte recorrente, na forma peticionada:
A) ABSTENHA-SE de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, com relação ao débito discutido nos autos, até o deslinde desta demanda;
B) ABSTENHA-SE de efetuar qualquer cobrança com relação ao débito discutido nos autos.
Arbitro, para a hipótese de descumprimento das medidas, multa fixa no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) até ulterior deliberação judicial.
Impõe registrar que a presente decisão suspende a cobrança do valor referente ao objeto da demanda.
Inclua-se em pauta para julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator